Tribunal: TJDFT
Processo: 0769030-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$4.738,15 a título de danos materiais e R$2.000,00 a cada autor a título de danos morais. Em suas razões, a parte embargante defende que o cancelamento do show foi decorrente de força maior, o que exclui o dever de indenizar. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63456471).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 62698670.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, o item V do acórdão analisou claramente que o cancelamento do show foi decorrente de fortuito interno, impondo-se a reparação pelos prejuízos apurados. Confira-se: “V. Todavia, na espécie, é evidente que as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura adequada na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes a amenizar as altas temperaturas, as quais foram exigidas após o falecimento de uma fã no show ocorrido no dia anterior. Logo não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da parte ré que cancelou o show pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.”
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.